Tribunal: TJBA
Processo: 8029990-84.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029990-84.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: GILDEMARIO NOVAIS DE OLIVEIRA Advogado(s): THIAGO CRUZ DE OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. SERVIDOR EFETIVO. DIREITO À LICENÇA PRÊMIO. SERVIDOR APOSENTADO APÓS A LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. PRETENSÃO AMPARADA NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES FAVORÁVEIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8029990-84.2020.8.05.0000, em que figura como Impetrante GILDEMÁRIO NOVAIS DE OLIVEIRA e, como Impetrado, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.